Tribunal: TJMT
Processo: 1005668-43.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005668-43.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VALDEMIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 522.883.741-87 (APELANTE), JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 792.369.361-72 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO RIZERIO LOPES - CPF: 025.663.288-03 (APELADO), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (ADVOGADO), JOSE DA SILVA - CPF: 945.639.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), G. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), J. K. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), T. M. D. S. G. S. (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA SILVA GRILLAUD DE ARRUDA - CPF: 004.738.261-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACKELINE CAMARA RONDON ROSA - CPF: 047.405.251-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AUTOR ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA - COMPRA REALIZADA NO CURSO DE OUTRA AÇÃO QUE TORNOU O BEM LITIGIOSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico.” (AgInt no AREsp n. 1.798.583/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível de nº 1005668-43.2023.8.11.0002 interposto por VALDEMIR GONSALVES DE ARAÚJO contra sentença proferida em “Embargos de Terceiro”, movida pelo ora recorrente em face de MARIA DO CARMO RIZERIO LOPES, em tramite junto a 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 198226281, assim exarou em sua parte dispositiva:

“Posto isso, reconheço a ilegitimidade ativa do embargante e, de conseguinte, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do inciso VI, art. 485, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargante, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, ao pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de o requerente ser beneficiário da justiça gratuita.”

Irresignado a parte embargante, interpôs recurso de apelação, por suas razões recursais de ID nº 198226282, combateu os fundamentos da sentença de primeiro grau, sob alegação de ser retirada injustamente, a mingua da legalidade, de sua própria residência, onde reside com familiares, filho, filha neto, tendo em vista que como provados nos autos originários, restou comprovado sua boa-fé através do contrato de compra e venda.

Que não restou comprovados a má fé, ou qualquer esbulho de direito quiçá abuso por parte da apelante, motivo pelo qual se baseando nos princípios gerais do direto, resta no mínimo ilegal frente ao ordenamento jurídico vigente, simplesmente expulsar a apelante de sua própria residência, sem ao menos considerar qualquer fato narrado em sede de inicial, visto posto que provou todos com verossimilhança as suas contraposições.

Sustentou que o imóvel foi efetivamente adquirido através de título oneroso, que realizou inúmeras benfeitorias, provadas através de fotos e arquivos anexos, e fotos das diferenças entre antes de depois das benfeitorias realizadas pela apelante.

Requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a r. sentença com o provimento do presente apelo para o devido processamento dos embargos de terceiro e surta seus efeitos solicitados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “EMBARGOS DE TERCEIRO” proposta por VALDEMIR GONSALVES DE ARAÚJO, em desfavor de MARIA DO CARMO RIZERIO LOPES, em trâmite na 3ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande.

Na causa de pedir o embargante alegou que, a embargada celebrou em 30/05/2015 contrato de compra e venda com o Sr. Jose da Silva relativo ao imóvel localizado na Rua Quinze, Quadra, 34, Lote 18, Bairro Nova Fronteira, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e que o Sr. José deixou de cumprir com as suas obrigações de pagamento, razão pela qual a embargada propôs ação de rescisão contratual cumulada com despejo (nº 1001977-65.2016.8.11.0002), demanda esta associada aos autos. Que foi prolatada sentença naqueles autos sendo declarado rescindido o contrato de compra e venda, bem como determinada a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da embargada.

Todavia, o embargante adquiriu o imóvel em 07/09/2019 através do contrato de cessão de direitos possessórios sobre benfeitorias celebrado com a Sra. Jackeline Câmara Rondon, que foi companheira do Sr. Jose da Silva, já falecido, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Que se encontra na posse do imóvel desde então, tendo inclusive realizado benfeitorias no local.

Requer em pedidos seja declarada lícita e de boa-fé a compra do imóvel realizado pelo embargante ou alternativamente que seja declara legal e justa a retenção da posse do imóvel até que sejam compensados todos os valores investidos.

Devidamente citada, a embargada apresentou contestação, alegando preliminarmente a ilegitimidade ativa do embargante, ausência de prova sumária da posse e inexistência de caução, no mérito alegou novamente que o embargante não se enquadra da qualidade de terceiro em virtude de ter adquirido uma coisa litigiosa, razão pela qual se encontra sujeito aos efeitos que a decisão guerreada produziu.

Assim o MM. juiz a quo acolhendo preliminar de ilegitimidade ativa ad causam do autor, fundamentou decisão nos termos sentenciais: “Portanto, não tem a qualidade de terceiro aquele que adquire a coisa litigiosa, com o que não pode opor os embargos respectivos, aplicando-lhe o disposto no art. 109, § 3º do CPC. Assim, não sendo o adquirente da coisa litigiosa considerado terceiro, há que ser reconhecida sua ilegitimidade ativa ad causam, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.”

Condenou a parte embargante, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, ao pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de o requerente ser beneficiário da justiça gratuita.

Irresignada a parte embargante, interpôs recurso de apelação.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, a apelação interposta por VALDEMIR GONSALVES DE ARAÚJO contra sentença em Ação de Embargos de Terceiros nº 1005668-43.2023.8.11.0002, da 3ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande, ajuizada contra MARIA DO CARMO RIZERIO LOPES, em que se extinguiu o feito sem mérito pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do autor.

Aduz o apelante que adquiriu o imóvel em 07/09/2019 por contrato de gaveta junto a JACKELINE CAMARA RONDON, que foi companheira do em vida JOSÉ DA SILVA. Contudo o referido imóvel já se encontrava sub judice, desde 01/09/2016, por conta da ação de rescisão contratual cumulada com despejo de n. 1001977-65.2016.8.11.0002 01/09/2016, em face do JOSÉ DA SILVA, por descumprimento de sua obrigação. Nesta ação a sentença foi proferida em 29/02/2021 na qual houve a rescisão do contrato com a consequente restituição do imóvel para a embargada.

Nesse contexto, em que pese o apelante dizer que seria terceiro de boa-fé por ter promovido contrato de compra e venda a adquirir o referido imóvel em 2019, mas, porquanto já em trânsito ação que tornou o bem litigioso desde 2016, entendo, tornar fraco a alegação de boa-fé, tomado ainda o valor do negócio que pretende defender no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sabe-se que o contrato pode estar desprovido de registro e embasar embargos de terceiro. Isso não se discute. Mas é fato que o autodenominado terceiro tomou o imóvel quando já estava em trâmite ação de despejo, envolvendo o possuidor inadimplente ao objeto do contrato - imóvel.

Desta forma, conforme entende o STJ, fazendo referência ao art. 42, §3º, do CPC de 1973, atual e já mencionado art. 109, §3º, do CPC de 2015, “A regra do art. 42, § 3º, do CPC, que estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida. Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação.

Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC.

Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado.

Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.º, da Lei n.º 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição.” (RMS n. 27.358/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2010, DJe de 25/10/2010.).

Assim, independentemente do resultado da demanda declaratória de rescisão contratual e despejo, é fato que o apelante não é terceiro, pois comprou coisa litigiosa, de modo que não pode se socorrer dos embargos de terceiro.

Demais julgados do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA. ILEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico. 2. Conforme já decidido por esta Corte, "não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade" (AgInt no AREsp 1.293.353/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.798.583/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONHECIMENTO. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. OFENSA À SÚMULA. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (AgInt no AREsp n. 714.322/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 18/9/2017.)

Quem adquire imóvel deve buscar certidões negativas, inclusive judiciais, a se aferir a situação do bem. Se o apelante fizesse busca nesse sentido, iria aferir que o imóvel estava em discussão judicial, em ações movidas há mais de 3 anos. Desta forma, escorreita a sentença em reconhecer da ausência de condição do autor ao não ter qualidade de terceiro aquele que adquire a coisa litigiosa, com o que não pode opor os embargos respectivos, aplicando-lhe o disposto no art. 109, § 3º do CPC, e reconhecendo a sua ilegitimidade ativa ad causam, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.

Não há reparos a se fazer em sentença recorrida, pois irreprochável em seus termos e fundamentos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença por estes e por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85,§ 11° do CPC, majoro os honorários para o novo importe de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa. Lembrando que sua exigibilidade fica suspensa em virtude de o requerente ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024